Tribunal: TJES
Processo: 5003120-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003120-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003120-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDIMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR
IMPETRANTE: KAWILLIANS GOULART BARROS

Advogado do(a) PACIENTE: KAWILLIANS GOULART BARROS - ES36184
Advogado do(a) IMPETRANTE: KAWILLIANS GOULART BARROS - ES36184

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06). DISCUSSÃO A RESPEITO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL. PARTE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. O
habeas corpus

não é o meio adequado para perscrutar

juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

2. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003120-30.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 03/07/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000911-51.2021.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 25/7/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa que o paciente não possui envolvimento com a prática de delitos de tráfico de drogas. Além disso, destaca que sua prisão preventiva não está legitimada em fundamentação idônea, sendo mais consentânea com suas condições pessoais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, requereu, liminarmente, sua soltura.

O pedido liminar fora indeferido por meio de decisão inserida no Id. 7677400.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 8023042.

Assinam o Parecer 07 (sete) Procuradores de Justiça, manifestando-se pelo não conhecimento do presente
writ.
Caso conhecido, opinam pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 12 de junho de 2024.

*

O SR. ADVOGADO KAWILLIANS GOULART BARROS:-

Boa tarde a Vossas Excelências, aos demais presentes, ao douto Representante do Ministério Público.

Desde já agradeço ao Desembargador Helimar Pinto, que atendeu o meu pedido em cima da hora para adiamento do julgamento na sessão anterior, em razão de um descuido de minha parte, em não realizar o requerimento de videoconferência.

Enfim, Excelências, esse é um caso de tráfico de drogas, e eu peguei ele para atuar, como sendo o meu primeiro caso criminal, mas claro, obviamente, tendo um conhecimento prévio de criminal após estágio no Ministério Público, peguei ele em fase de alegações finais, e me causou uma estranheza. Por quê? Não há nos autos qualquer ato do paciente, do tipo do artigo 33 do Código Penal, nem mesmo do artigo 35.

Na denúncia, fala que foi apreendida uma carga de droga de 70 gramas, com a menor Salete, que é irmã do acusado Antônio, e o Antônio assumiu a propriedade dessa droga. E, após ele assumir a propriedade da droga, o inquérito continuou. Em determinado momento, o celular do Antônio, que assumiu a propriedade da droga, foi periciado por meio da quebra de sigilo devidamente feita, acharam-se conversas do Antônio com os demais outros acusados. Só que, com o paciente em questão, não havia nenhuma conversa, entre o Antônio e o Edmilson.

E aí, com base no depoimento de inquérito policial da menor, que foi pega com a droga, ela, ao ser questionada pelo investigador da Polícia Civil, perguntou, se ela conhecia o Edmilson, e ela falou: não, já o vi por ali. E, sinceramente, com base nisso, ele foi incluído em uma denúncia aditada. Na denúncia aditada, não há narração de nenhum fato ocorrido que o Edmilson participou nessa droga. Há uma alegação genérica de que ele é vapor do tráfico. Então, realmente, eu tento compreender uma alegação genérica que ele atua como vapor do tráfico, seria motivo plausível para que ele fosse denunciado? Tudo bem.

Ao decorrer da instrução criminal, inclusive, foi inquirida às testemunhas, o Policial Civil em questão, em audiência disse que: sobre o conhecimento do paciente com a droga ele não sabe de nada, mas acredita que ele tem algum envolvimento porque ele é conhecido.

Já o Policial Militar que diz, que há mais de 10 anos atua na Comarca, diz nem conhecer o paciente, tudo isso devidamente gravado e registrado nos autos.

Muito bem, até peço vênias ao Desembargador Relator Helimar, que ele denegou a liminar, dentre outros argumentos, obviamente, que ele já foi condenado por outra prática. O processo citado, doutor Helimar, ele foi absolvido pelo tráfico, no processo citado na decisão liminar. O paciente é primário, e esse processo, a prisão preventiva dele, é desde 2019, inclusive, atualmente, a sentença foi publicada desse processo, no dia 8 de dezembro de 2023. No dia 11, eu apresentei já minha apelação para dar o devido andamento. Atualmente esse processo, ele está suspenso para digitalização, desde o dia 17 de abril de 2024, sem nenhum andamento, já vai fazer três meses, e não há nenhuma previsão da apelação ser apreciada por essa Câmara.

Os demais réus de todo esse processo criminal, que tem uma participação efetiva demonstrada nos autos, inclusive, eles foram libertos. A menor que foi pega com a droga está solta, o outro lá que diz de ser o responsável, como mula do tráfico foi solto, o Paulo (alguma coisa), ele teve o alvará concedido em sentença, sendo o responsável, e o meu paciente realmente.

Eu analisei sentença, alegações finais do Ministério Público, até a respeitosa contrarrazões do Ministério Público em Segundo Grau Recursal, que cita alguma coisa de terceiro comando, eu não entendi muito bem, porque na localidade ali, envolvida no caso, nem mesmo é a facção terceiro comando. Eu realmente não entendi a manifestação.

Mas de qualquer forma, eu gostaria que Vossas Excelências analisassem esse caso com apreço a mais, porque de fato não há nenhuma imputação objetiva do paciente, de uma conduta que ele realizou, que tenha qualquer envolvimento com a droga apreendida no dia 16 de agosto de 2018. Não há nenhuma participação dele nesses atos.

Eventual alegação, ah, ele é vapor do tráfico, ah, ele tem envolvimento. Ora, se isso bastasse para alguém ser condenado, e ter a sua liberdade privada, então, ele nem mesmo poderia ser solto, porque bastaria ele ser solto, o responsável pela Polícia Civil, olha, ele tem envolvimento. Então, qualquer inquérito que acontece na cidade, ele é envolvido. Infelizmente, na Comarca de Bom Jesus do Norte, isso é uma prática comum, por parte da Polícia Civil.

Têm-se os conhecidos do tráfico, e qualquer droga apreendida é colocada essas pessoas juntas, e essas pessoas acabam sendo presas. Esse é um processo que ele tinha mais de 10 denunciados, ele teve que ser desmembrado por causa da quantidade de réus.

Então, finalizando, gostaria que fosse analisada a questão dos requisitos da prisão preventiva, que não se mantém dado a questão, bem como o excesso de prazo, bem como a preventiva não tem sido reavaliada.

O Paciente atualmente primário, estando preso, única e exclusivamente, por causa desse processo desde 2019, ou seja, a droga foi apreendida em 2018, ele foi preso em 2019, e atualmente, sem qualquer previsão de análise da apelação, em razão de que os autos estão suspensos para digitalização desde abril.

Agradeço novamente, principalmente ao Relator, Vossa Excelência Helimar Pinto, pela oportunidade. Se não fosse Vossa Excelência, eu não teria oportunidade de sustentar nessa eminente Segunda Câmara.

Foi a minha primeira vez sustentando nessa Câmara e, desde já, agradeço profundamente a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR:-

Cumprimento o doutor Kawillians pela brilhante sustentação oral, e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Também cumprimento o ilustre advogado doutor Kawillians Goulart Barros pela sustentação oral, mas diante de uma questão levantada pelo ilustre advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 10/07/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita, após sustentação oral do D. advogado do paciente, pedi retorno dos autos, sobretudo diante da afirmação de que o paciente havia sido absolvido nos autos da ação penal nº 0000471-31.2016.8.08.0010, utilizada para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, assim, justificar a necessidade de sua prisão preventiva.

Rememoro que se trata de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000911-51.2021.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 25/7/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente, juntamente a outros 06 (seis) indivíduos, foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Antonio Velasco Neto, houve a localização de um tablete de maconha, com peso total de 70g (setenta gramas), em poder da adolescente Salletty, que afirmou ser a droga parte de um carregamento que chegou na cidade há aproximadamente um mês, e que teria sido trazido pelo corréu Paulo Afonso Borges Azevedo, da Cidade de Campos de Goytacazes/RJ.

As investigações apontaram que as drogas eram adquiridas pela associação integrada pelo ora paciente diretamente do traficante Márcio Martins Batista, vulgo “Boi Ramiro”, que se encontra custodiado na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. O corréu Paulo Afonso Borges afirmou que houve a aquisição de 1kg de maconha, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos em espécie e o restante seria pago à medida que os entorpecentes fossem sendo vendidos.

Após extração dos dados celulares do aparelho apreendido em poder de Antônio Velasco Neto,
foi possível constatar que o paciente exercia a função de vapor do movimento, realizando a venda de substâncias entorpecentes.

Esclarecidos os fatos que circundam a presente impetração, ressalto que, embora o paciente afirme inexistirem provas de seu envolvimento nos delitos apontados, registra-se que o
habeas corpus
não é o meio adequado para perscrutar

juízo de convencimento condenatório,

que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Eventual irresignação contra a condenação do paciente deve ser realizada por meio da via recursal própria, qual seja, o recurso de apelação, o qual, inclusive, nos termos das informações prestadas pela apontada autoridade coatora, já fora interposto pela defesa do apelante.

Nesse aspecto, conheço parcialmente do
writ
, apenas para enfrentar os argumentos da defesa relativos à desnecessidade da prisão preventiva do paciente.

Sem delongas, na situação em análise, a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada para a garantia da ordem pública, porquanto, embora o paciente tenha sido absolvido em relação à ação penal pela prática de delitos da mesma natureza (Ação Penal nº 0000471-31.2016.8.08.0010), possui outras ações penais em curso (0000987-80.2018.8.08.0010 e 0000546-36.2017.8.08.0010) também pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo demonstrado, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003120-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDIMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR
IMPETRANTE: KAWILLIANS GOULART BARROS

Advogado do(a) PACIENTE: KAWILLIANS GOULART BARROS - ES36184
Advogado do(a) IMPETRANTE: KAWILLIANS GOULART BARROS - ES36184

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita, após sustentação oral do D. advogado do paciente, pedi retorno dos autos, sobretudo diante da afirmação de que o paciente havia sido absolvido nos autos da ação penal nº 0000471-31.2016.8.08.0010, utilizada para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, assim, justificar a necessidade de sua prisão preventiva.

Rememoro que se trata de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDMILSON DA SILVA PIMENTA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000911-51.2021.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
5
/
7
/20
19
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente, juntamente a outros 06 (seis) indivíduos, foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Antonio Velasco Neto, houve a localização de um tablete de maconha, com peso total de 70g (setenta gramas), em poder da adolescente Salletty, que afirmou ser a droga parte de um carregamento que chegou na cidade há aproximadamente um mês, e que teria sido trazido pelo corréu Paulo Afonso Borges Azevedo, da Cidade de Campos de Goytacazes/RJ.

As investigações apontaram que as drogas eram adquiridas pela associação integrada pelo ora paciente diretamente do traficante Márcio Martins Batista, vulgo “Boi Ramiro”, que se encontra custodiado na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. O corréu Paulo Afonso Borges afirmou que houve a aquisição de 1kg de maconha, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos em espécie e o restante seria pago à medida que os entorpecentes fossem sendo vendidos.

Após extração dos dados celulares do aparelho apreendido em poder de Antônio Velasco Neto,
foi possível constatar que o paciente exercia a função de vapor do movimento, realizando a venda de substâncias entorpecentes.

Esclarecidos os fatos que circundam a presente impetração, ressalto que, embora o paciente afirme inexistirem provas de seu envolvimento nos delitos apontados, registra-se que o

habeas corpus
não é o meio adequado para perscrutar

juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Eventual irresignação contra a condenação do paciente deve ser realizada por meio da via recursal própria, qual seja, o recurso de apelação, o qual, inclusive, nos termos das informações prestadas pela apontada autoridade coatora, já fora interposto pela defesa do apelante.

Nesse aspecto, conheço parcialmente do
writ
, apenas para enfrentar os argumentos da defesa relativos à desnecessidade da prisão preventiva do paciente.

Sem delongas, na situação em análise, a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada para a garantia da ordem pública, porquanto, embora o paciente tenha sido absolvido em relação à ação penal pela prática de delitos da mesma natureza (Ação Penal nº 0000471-31.2016.8.08.0010), possui outras ações penais em curso (0000987-80.2018.8.08.0010 e 0000546-36.2017.8.08.0010) também pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo demonstrado, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)